Tribunal: TJPA
Processo: 0800540-24.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800540-24.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO PELA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA, OBJETIVA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra Acórdão pelo qual o órgão julgador deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela referida concessionária, para acolher, em parte, a impugnação por ela apresentada em cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2. A embargante alegou a ocorrência de omissão quanto à análise da prescrição intercorrente. Entretanto, pela leitura do Acórdão embargado, observa-se que a prescrição foi afastada de forma clara, objetiva e suficiente, sem margem para qualquer dúvida. A prescrição, seja ela anterior ou no curso do processo (prescrição intercorrente), pressupõe a inércia injustificada da parte em buscar a satisfação de sua pretensão. Logo, ao concluir pela inexistência de qualquer omissão caracterizadora de comportamento inerte, a 1ª Turma de Direito Público afastou, com fundamentos suficientes, a ocorrência de qualquer hipótese de prescrição. Jurisprudência do STJ.

3. Não há omissão a ser sanada, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir matéria sobre a qual já houve pronunciamento específico e inequívoco.

4. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 23/11/2020 a 30/11/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa.
Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(
ID 2789250
) opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra o Acórdão ID
2756296
, pelo qual o órgão julgador deu parcial provimento ao agravo de instrumento ID 386796 para acolher, em parte, a impugnação apresentada pela referida concessionária em cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará (Processo nº. 0000130-68.2008.814.0058).

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença homologatória de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que versa sobre obrigações destinadas a regularizar o fornecimento de energia elétrica no Município de Senador José Porfírio. A execução do TAC tem como objetivo o pagamento de multas por descumprimento de compromissos assumidos pela Distribuidora.

Inicialmente, a demanda originária foi instaurada sob a forma de ação monitória, conforme petição ID 386804, protocolada em 14.05.2008. Em 01.02.2016, por meio da petição ID 386854, p. 1-2, o Ministério Público informou que havia ocorrido erro na escolha do procedimento da ação monitória e pediu a conversão do feito em cumprimento de sentença, haja vista que o TAC tinha sido homologado judicialmente.

Em 25.04.2016, o juízo
a quo
atendeu ao pedido do Ministério Público, chamando o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão de recebimento da inicial da monitória, bem como todas as decisões subsequentes àquela, conforme consta no ID 386854, p. 3. No mesmo ato, o juiz de primeiro grau determinou a intimação do
Parquet
para que informasse o valor atualizado do débito a ser executado, de modo a viabilizar o cumprimento de sentença pleiteado.

Em 10.11.2016, a empresa executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da petição ID 386856. O juízo de origem rejeitou integralmente a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento do feito com a fase expropriatória, conforme consta nos ID’s 386864 e 386867.

Contra esta decisão, a concessionária de energia elétrica interpôs o agravo de instrumento ID 386796, alegando, em resumo: a) Ocorrência de prescrição; b) Cumprimento do TAC ajustado; c) Irregularidade do cálculo apresentado pelo MP; Inexequibilidade do TAC; d) Necessidade de redução do valor das multas; e) Necessidade de concessão de efeito suspensivo. Ao final, pleiteou o provimento do agravo para obter a extinção da execução e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.

Coube-me o feito por redistribuição. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão ID 490292, contra a qual foi interposto o agravo interno ID 659999, que restou prejudicado com o julgamento do recurso principal.

O agravo de instrumento foi parcialmente provido, nos termos do Acórdão ID 2756296, cuja ementa foi assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO NAS HIPÓTESES NELE PREVISTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1-Interposto agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

2-O prazo prescricional não se operou, no caso dos autos, eis que o autor, dentro do prazo legal, exerceu o seu direito de ação;

3-No caso em testilha foi firmado o Termo de ajustamento de conduta entre os litigantes prevendo a incidência de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de interrupção de energia elétrica no Município de Senador José Porfírio fora das hipóteses nele ventiladas;

4- Da análise da planilha apresentada pelo agravado, resta demonstrado excesso de execução, impondo-se o seu decote para ajustar o valor efetivamente devido da multa diária do TAC, que deve incidir sobre 111 (cento e onze) dias;

5- Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado a análise do agravo interno;

6-Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Inconformada, a Distribuidora de energia opôs embargos de declaração (ID 2789250), arguindo a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente sobre a prescrição intercorrente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 2903709, asseverando a ausência da alegada omissão e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de embargos de declaração (ID 2789250) opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o Acórdão ID 2756296, pelo qual o órgão julgador deu parcial provimento ao agravo de instrumento ID 386796 para acolher, em parte, a impugnação apresentada pela referida concessionária em cumprimento de sentença promovido pelo Ministério Público do Estado do Pará (Processo nº. 0000130-68.2008.814.0058).

Em suas razões, a embargante alegou a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente sobre a prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

A omissão ensejadora dos aclaratórios se caracteriza quando o ato decisório contém lacuna, ou seja, quando não há apreciação de matéria sobre a qual o magistrado deveria se manifestar.

A partir do cotejo entre as razões do agravo de instrumento e a fundamentação do Acórdão embargado, verifica-se que não há omissão a ser sanada.
As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, conforme explicado nos parágrafos adiante.

No aresto impugnado, a prescrição foi afastada sob a seguinte fundamentação:

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Em síntese, a tese da agravante repousa na alegação de que, no ano de 2008, o Ministério Publico ajuizou ação monitória, ao invés de cumprimento de sentença. Sustenta atecnia do referido órgão e a perpetuação do erro, o que caracteriza a perda do direito de ação, já que ultrapassado o prazo quinquenal.

A prejudicial não merece acolhimento. Explico.

De acordo com a narrativa acima, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), objeto da lide, foi firmado em 24/08/2006, aditado no ano de 2007 e em razão do seu descumprimento em 19/05/ 2008, o Ministério Público propôs ação monitória (Id. 386840 - Pág. 1), a qual foi recebida pelo juiz “a quo” em 07/07/2008 (Id. 386840 - Pág. 2), seguindo o curso normal de instrução.

No dia 01/02/2016, o Ministério Público peticiona, requerendo a conversão da ação monitória para cumprimento de sentença (Id. 386854 - Pág. 1-2).

Em 25/04/2016, o juiz a quo chama o processo à ordem e torna sem efeito a decisão que recebeu a inicial e as decisões subsequentes, para adotar o procedimento correto à pretensão deduzida. Em seguida, determina a intimação do Ministério Público para informar o débito atualizado e dar início à fase de cumprimento da sentença (Id. 386854 - Pág. 1-2).

A prescrição ora ventilada deve ser afastada porquanto a nulidade dos atos processuais, declarados pelo juízo, possui efeitos processuais, o que não se pode confundir com o caráter material do instituto da prescrição.

Na qualidade de prazo para o exercício do direito de ação, uma vez desempenhada tal prerrogativa pelo autor, o direito já foi satisfeito, restando interrompido o prazo prescricional. É a expressão do art.240, §1º do CPC/15, sobre o que vale lembrar que até mesmo o despacho proferido por juiz incompetente gera a interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Outra coisa são as nulidades declaradas no curso da demanda quando já interrompida a contagem do lustro da prescrição. Seus efeitos cingem-se ao plano intraprocessual, ao passo que a prescrição tem caráter extra processo.

Lado outro, registre-se que o decurso do tempo se deu em razão da tramitação da ação monitória e não da inércia do Ministério Público que, dentro do prazo legal, pleiteou o direito vindicado, ainda que, num primeiro momento, de forma equivocada.

Portanto, proposta a ação dentro do prazo prescricional, adotadas as providências para a consecução da citação e não existindo omissão injustificável no curso do feito, nenhuma contingência processual pode ser debitada ao autor, de maneira a justificar a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

Pelas razões acima, rejeito a presente prejudicial. (Grifo nosso).

Observa-se que a prescrição foi afastada de forma clara, objetiva e suficiente, sem margem para qualquer dúvida. A prescrição, seja ela anterior ou no curso do processo (prescrição intercorrente), pressupõe a inércia injustificada da parte em buscar a satisfação de sua pretensão.

Conforme destacado no excerto acima transcrito, o órgão julgador consignou que, apesar do equívoco inicial na escolha do procedimento da ação monitória, não houve qualquer inércia por parte do Ministério Público, o qual adotou todas as providências necessárias à continuidade do feito. Em outras palavras, o erro não se confunde com a inércia, pois somente esta última pode ensejar a prescrição, seja ela intercorrente ou não.

Logo, ao concluir pela inexistência de qualquer omissão caracterizadora de comportamento inerte, a 1ª Turma de Direito Público afastou, com fundamentos suficientes, a ocorrência de qualquer hipótese de prescrição.

O Acórdão embargado, ao tratar da inércia como elemento imprescindível à caracterização da prescrição, materializou pronunciamento jurisdicional em total conformidade com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Incidente de Assunção de Competência instaurado no REsp 1604412 / SC, no qual foram fixadas as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,

quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). (Grifo nosso).

Também é importante destacar que, conforme já decidiu o STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, sendo essa a interpretação que se extrai do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de afastar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região. Julgado em 8/6/2016. Info 585).

A partir das considerações acima, constata-se que a omissão alegada não existe e que a embargante, por não se conformar com os fundamentos do Acórdão atacado, tenta rediscutir questão já decidida. A rediscussão de matéria já apreciada é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação. Para corroborar tal assertiva, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2020